Tribunal: TJDFT
Processo: 0726591-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. VIABILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PATROCINADOR. REJEIÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. STF. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. A ausência de demonstração concreta da alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça, ainda que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos, nos moldes da súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça. Constatado que o magistrado proferiu julgamento de mérito dentro dos limites estabelecidos pela lide, não há que falar em julgamento citra ou infra petita, conforme previsto no artigo 141, do Código de Processo Civil. Mostra-se descabida a alegação de negativa de prestação jurisdicional, notadamente quando o d. juízo sentenciante decide de acordo com o seu convencimento e nega provimento aos embargos de declaração, por entender que a parte busca apenas a modificação do julgado. A pretensão autoral, por não almejar a anulação do negócio jurídico, mas, sim, a sua revisão e conformação com a Constituição Federal, não se submete ao prazo decadencial estabelecido no artigo 178, do Código Civil. A relação decorrente do contrato de previdência privada, por envolver prestação de trato sucessivo, com pagamento mês a mês, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme entendimento consubstanciado nos enunciados no 291 e no 427, do Superior Tribunal de Justiça, afetando tão somente as parcelas correspondentes aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.370.191/RJ, afeto à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou a tese de que o patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo dos feitos em que a controvérsia se restringe aos planos de benefícios, pois são demandas que envolvem somente a entidade de previdência privada e o participante. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário no 639.138, consolidando o Tema 452, oportunidade em que restou declarada a inconstitucionalidade da cláusula de previdência complementar que estipula benefício inferior para mulheres no cálculo de concessão de complementação de aposentadoria, em razão da violação do princípio da isonomia.